Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-95.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008303-95.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE PEREIRA DE BARROS - CPF: 032.098.691-89 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do Município de Tangará da Serra, reformando sentença que havia determinado o cálculo das horas extras sobre a remuneração total do servidor, para estabelecer que a base de cálculo deve ser o vencimento base, conforme previsto no Decreto Municipal nº 376/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não analisar a aplicação da Súmula Vinculante nº 16 do STF, que estabelece que "os artigos 7º, IV, e 39, §3º (redação da EC 19/98) da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 16 do STF trata especificamente da garantia do salário-mínimo aos servidores públicos, estabelecendo que o parâmetro para verificação do atendimento a essa garantia deve ser a remuneração total do servidor, e não apenas o vencimento básico.

4. A controvérsia dos autos diz respeito à base de cálculo das horas extras dos servidores públicos municipais, matéria que foi devidamente analisada no acórdão embargado à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal e do Decreto Municipal nº 376/2020.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, destacando que o art. 37, XIV, da Constituição Federal veda que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, em observância ao princípio da moralidade administrativa.

6. O fato de existirem decisões anteriores da Turma Recursal em sentido diverso não configura omissão, pois o julgador não está vinculado aos seus próprios precedentes, podendo alterar seu entendimento desde que o faça de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A Súmula Vinculante nº 16 do STF trata especificamente da garantia do salário-mínimo aos servidores públicos, não sendo aplicável à definição da base de cálculo de horas extras. 2. Não há omissão no acórdão que fundamenta adequadamente a decisão com base no art. 37, XIV, da Constituição Federal e no Decreto Municipal regulamentador, ainda que exista entendimento anterior em sentido diverso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª Turma, j. 18/08/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324 PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 16/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1008303-95.2024.8.11.0055

Embargante
: FELIPE PEREIRA DE BARROS

Embargado
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

FELIPE PEREIRA DE BARROS opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
320062359) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
319352882). Sustentou que a decisão embargada foi omissa por não analisar a aplicação da Súmula Vinculante nº 16 do STF, que estabelece que "os artigos 7º, IV, e 39, §3º (redação da EC 19/98) da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público".

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, não se verifica a alegada omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 16 do STF. Isso porque a referida súmula trata de matéria diversa da discutida nos autos, não sendo imprescindível sua menção para o deslinde da controvérsia.

A Súmula Vinculante nº 16 do STF estabelece que
"Os artigos 7º, IV, e 39, §3º (redação da EC 19/98) da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público"
. Contudo, essa súmula foi editada para tratar especificamente da garantia do
salário-mínimo
aos servidores públicos, estabelecendo que o parâmetro para verificação do atendimento a essa garantia deve ser a remuneração total do servidor, e não apenas o vencimento básico.

A controvérsia dos presentes autos, por sua vez, diz respeito à base de cálculo das horas extras dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra, matéria que foi devidamente analisada no acórdão embargado à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal e do Decreto Municipal nº 376/2020, que regulamentou a forma de calcular as horas extras estabelecendo que o termo de partida para o cálculo deve ser o vencimento base do servidor.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, destacando que o art. 37, XIV, da Constituição Federal veda que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, em observância ao princípio constitucional da moralidade administrativa, razão pela qual a remuneração total do servidor não é o parâmetro constitucional para base de cálculo das horas extras.

Ademais, o fato de existirem decisões anteriores desta Turma Recursal em sentido diverso não configura omissão, pois o julgador não está vinculado aos seus próprios precedentes, podendo alterar seu entendimento desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no caso em análise.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025